Tribunal: TJMT
Processo: 1033927-22.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033927-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CENDY MARE MARTINS DE PADUA - CPF: 045.830.491-37 (RECORRENTE), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1033927-22.2021.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CENDY MARE MARTINS DE PADUA

Recorrido(s):

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

SERVIÇO DE TRANSPORTE – PAGAMENTO EFETUADO FORA DO APLICATIVO – PIX DIRETO EM CONTA DO MOTORISTA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Para melhor exposição dos fatos
, alega a parte Autora ter contratado os serviços da parte ré para deslocamento no dia 09/04/2021 e que a corrida em comento foi realizada pelo Sr. Ilton Profeta.

Esclarece que no momento do transporte estava em surto psicótico, que não havia saldo para pagamento da corrida mediante cartão de crédito, e escolheu como modalidade de quitação pagamento em dinheiro.

Narra que posteriormente verificou que a corrida teria ficado no valor de R$ 35,08 (trinta e cinco reais e oito centavos), todavia, em razão de estar em surto psicótico efetuou o pagamento via
pix
na conta do motorista Sr. ILTON PROFETA no montante exorbitante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este recebido pela parte autora em razão do recebimento de rescisão de contrato de trabalho.

Aduz que após verificar a existência da transação indevida, entrou em contato com a suposta esposa do motorista via rede social virtual, e que a mesma afirmou que de fato o marido havia recebido valor a maior por uma corrida de aplicativo, mas que não seria possível restituir o valor indevido, tendo vista que o valor já havia sido gasto.

Esclarece que entrou em contato com a empresa ré, porém, não houve solução para o caso em tela na esfera administrativa.

Apesar de todos os documentos juntados com a inicial que comprovam a alegação da Reclamante, não há como responsabilizar a empresa UBER pela transação de valores ocorrida FORA DO APLICATIVO, como bem pontuou a sentença, o Autor realizou transação bancária diretamente com o motorista através de PIX entre contas correntes particulares, sequer sendo registrado pelo aplicativo.

Portanto, a improcedência é medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022